Tribunal: TJDFT
Processo: 0700452-52.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENTREGA DAS CHAVES APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO. DEMANDA NÃO FUNDADA NA FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E/OU ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O Código de Processo Civil-CPC estabelece os princípios da sucumbência e da causalidade para definir quem deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.
2. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.
3. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo para tanto.
4. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das partes deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda. Na maioria dos casos, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação. Esta regra comporta exceção.
5. Em casos excepcionais, o princípio da sucumbência cede espaço para o princípio da causalidade, de modo que a condenação às despesas processuais e aos honorários advocatícios deve ser direcionada à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, ainda que vencedora. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
6. Na hipótese, tanto pelo princípio da sucumbência como pelo da causalidade, cabe à ré/apelante arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, pois: 1) os pedidos foram julgados procedentes; e 2) permaneceu no imóvel, mesmo após ser notificada extrajudicialmente sobre o desinteresse do locador de continuar a relação jurídica e para desocupar o imóvel no prazo de 30 dias, nos termos do art. 57 da Lei 8.245/91.
7. Como a presente ação de despejo não foi fundada em falta de pagamento de aluguéis e/ou acessórios da locação, não incide o disposto no art. 62, II, “d” da Lei 8245/1991 (fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o montante devido), de modo que deve ser aplicada a regra geral do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (arbitramento dos honorários em 10% do valor atualizado da causa).
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.